Tribunal: TJDFT
Processo: 0001680-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. MAJORANTE MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REMANESCENTE. TRANSPOSIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, a firme palavra da vítima, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais. 1.1. Ainda que a vítima tenha relatado os fatos apenas na fase inquisitorial, sua palavra possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio. Notadamente quando suas declarações são corroboradas com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas policiais.
2. Demonstrado que os recorrentes agiram em comunhão de vontade, não há que se falar em exclusão da majorante relativa ao concurso de agentes.
3. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
4. Em face do advento da Lei n. 13.654/2018, que, em seu artigo 4o, revogou o disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, afasta-se a transposição de causa de aumento de pena, devendo a remanescente ser mantida na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal. 4.1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, somente é possível falar-se em transposição de causas de aumento de pena quando prevista mais de uma majorante.
5. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.